Tribunal: TJDFT
Processo: 0708949-82.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708949-82.2023.8.07.0005 RECORRENTE: MARCOS ROBERTO NOVAIS DOS SANTOS RECORRIDOS: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., PARANÁ BANCO S/A, BANCO SAFRA S A DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito do consumidor e direito bancário. Apelação cível. Limitação de descontos em empréstimos. Inaplicabilidade da lei distrital No 7.239/2023. Observância do mínimo existencial. Improcedência do pedido inicial. Recursos providos. I. Caso em exame 1. A ação visa limitar os descontos relativos a empréstimos contratados pelo autor com os bancos réus a um percentual máximo de 35% de seus rendimentos, conforme invocação dos princípios constitucionais, a Lei Distrital no 7.239/2023 e a Lei no 14.181/2021. O pedido foi julgado procedente em primeira instância, com base na Lei Distrital referida. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão são: (i) se os descontos dos empréstimos bancários devem ser limitados em respeito ao mínimo existencial, mesmo sem a aplicação da Lei Distrital no 7.239/2023; e (ii) se a intervenção judicial é cabível para alterar as condições pactuadas nos contratos de empréstimo, à luz da tese fixada pelo STJ no Tema 1.085. III. Razões de decidir 3. A Lei Distrital n. 7.239/2023 foi declarada inconstitucional em decisão do Conselho Especial do Tribunal, com efeitos retroativos e abrangência geral, logo, reforma-se a sentença que afastou a aplicação da Tese 1.085 do STJ no âmbito do Distrito Federal. 4. A Lei no 14.181/2021, regulamentada pelo Decreto no 11.150/2022, estabelece o conceito de mínimo existencial e regulamenta a ação de repactuação de dívidas, exigindo a convocação de todos os credores e a proposta de um plano de pagamento pelo devedor. No entanto, a ação proposta não foi de repactuação de dívidas, mas ação de obrigação de não fazer, devendo incidir a tese vinculante do STJ. Ainda que se possa invocar por analogia a lei do superendividamento, no caso em julgamento, os descontos não comprometem o mínimo existencial, conforme o valor estabelecido no Decreto n. 11.150/2022 para o mínimo existencial, de modo que a intervenção judicial para limitar unilateralmente os descontos não encontra respaldo legal. IV. Dispositivo 5. Recursos providos. ------ Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 7.239/2023; Lei no 14.181/2021; Decreto no 11.150/2022; Tema 1.085, STJ. No especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1o, inciso III, da Constituição Federal, 6o, incisos III, IV, V, VIII, XI e XII, 46, 51, inciso IV, e 54-A, todos do Código de Defesa do Consumidor, 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, e 113, 187, 317, 421, 422 e 478, todos do Código Civil, sustentando que os empréstimos com as instituições recorridas comprometem mais de 100% (cem por cento) da sua verba alimentar, consoante contracheques, ficando com saldo negativo mensalmente. Afirma que deve ser garantida a dignidade da pessoa humana e o resguardo ao mínimo existencial. Discorre sobre o tema 1.085. Defende a limitação dos descontos na conta corrente, em que recebe o seu salário, ao percentual de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados deste Tribunal de Justiça, do STJ, do TJ/SP, do TJ/BA, do TJ/MG, e do TJ/RS. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência repercussão geral da matéria, indica negativa de vigência ao artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, repisando os argumentos expostos no especial. Nas contrarrazões, a parte recorrida PARANÁ BANCO S/A pede que as publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome da advogada MARISSOL J. FILLA, OAB/PR 17.245. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 6o, incisos III, IV, V, VIII, XI e XII, 46, 51, inciso IV, e 54-A, todos do Código de Defesa do Consumidor, 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, e 113, 187, 317, 421, 422 e 478, todos do Código Civil, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: Constata-se que no caso em julgamento o valor dos empréstimos junto aos bancos réus, mesmo somados, não afetam o mínimo existencial, daí que os contratos devem prevalecer tal como pactuados e na conformidade da tese vinculante 1.085 do STJ. O devedor que entenda que sua situação é de superendividamento, deve, preenchidos os requisitos específicos da lei, propor ação de repactuação apresentando plano de pagamento com a convocação de todos os credores. Na espécie, não há amparo legal para promover-se intervenção judicial nos contratos e alterar o valor das prestações pactuadas. Assim, o pedido deve ser julgado improcedente (ID 65770562). Assim, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Tampouco merece seguir quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional com julgados deste Tribunal de Justiça, pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à indicada contrariedade ao artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Nada a prover quanto à petição de ID 69107359 (certificação de trânsito em julgado), tendo em vista a interposição dos recursos especial e extraordinário de ID 69725728 e ID 69725744. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016